Tribunal: TJPA
Processo: 0012982-38.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012982-38.2014.8.14.0051

APELANTE: GILMAR SILVA SOUZA, FATIMA DOS SANTOS CORREA

APELADO: GEZIEL DE SOUZA MARINHO, PRISCILA ALMEIDA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO EM QUE AS PARTES CELEBRARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FALTA DE DISCERNIMENTO NO MOMENTO EM QUE FOI FIRMADO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – INCUMBÊNCIA DA AUTORA DE PROVAR O FATO CONSTITUIVO DO SEU DIREITO - ART. 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANADO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0012982-38.2014.8.140051

APELANTE: GILMAR SILVA SOUZA E FÁTIMA DOS SANTOS CORREA

APELADO: GEZIEL DE SOUZA MARINHO E PRISCILA ALMEIDA MARINHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILMAR SILVA SOUZA E FÁTIMA DOS SANTOS CORREA
, em face da decisão monocrática de minha lavra, ID 8514725, nos autos de Apelação em face de
GEZIEL DE SOUZA MARINHO E PRISCILA ALMEIDA MARINHO
, que negou provimento ao Recurso com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO EM QUE AS PARTES CELEBRARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FALTA DE DISCERNIMENTO NO MOMENTO EM QUE FOI FIRMADO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – INCUMBÊNCIA DA AUTORA DE PROVAR O FATO CONSTITUIVO DO SEU DIREITO - ART. 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, trata-se de ação de anulação de contrato de compra e venda, na qual os autores
GILMAR SILVA SOUZA E FÁTIMA DOS SANTOS CORREA
, ingressaram com a presente ação alegando que o primeiro autor é proprietário de um imóvel urbano localizado na Avenida Fernando Guilhon, nº 700, devidamente registrado em Cartório sob matrícula 19.970 livro 02 V.

Argumentam que o agravado/apelado insistiu para que vendessem o imóvel a um senhor identificado com dono de uma farmácia. Alega que em meados de junho de 2011, foi acometido de dengue e ficou internado por 14 dias, resultando alguns problemas de saúde, inclusive depressão.

Sustentam que o requerido procurou novamente o autor para que este vendesse o imóvel, avaliando-o em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Alegam que se dirigiram a um cartório dessa cidade e assinaram um contrato de venda do imóvel, onde o requerido aproveitou que o autor se encontrava debilitado e o fez assinar o ajuste nas seguintes condições: uma entrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o restante seria pago em 39 parcelas, sendo uma de R$ 10.000,00 em 14.03.2012 e as trinta e oito restantes no valor de R$ 5.000,00 cada uma, vencendo todo dia 14 de cada mês.

Alegam que o negócio foi feito com vício de consentimento e deve ser anulado. Requereram a procedência do pedido com a anulação do contrato de compra e venda e a revogação da procuração pública outorgada à segunda requerida.

Em sede de contestação, o Apelado GEZIEL DE SOUZA MARINHO alegou que celebrou com os autores contrato de compra e venda de imóvel por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagando até julho de 2014 a importância de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

Alegou que ficou convencionado no contrato que os vendedores deveriam desocupar o imóvel até a data de 15 de dezembro de 2012, o que não ocorreu e para garantir que os autores desocupassem o imóvel suspendeu o pagamento de algumas parcelas.

Afirmou que ao descumprirem o pactuado os autores se sujeitaram ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do contrato, ou seja R$ 50.000,00. Alega que os autores continuaram a receber os aluguéis no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos) reais mensais, o que perfaz um valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). Assim, os autores estariam devendo a quantia de R$ 87.200,00 (oitenta e sete mil e duzentos reais).

Asseverou que ingressaram com ação de execução de obrigação de fazer c/c perdas e danos e pedido de liminar de imissão na posse, que na ocasião depositou em juízo a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pagando dessa forma a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), restando a pagar apenas o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustentou que não há qualquer vicio de consentimento ou fraude na celebração do contrato. Quanto à suposta quebra do contrato e as parcelas devidas se deu pelo fato de que assumiram a obrigação de pagar os tributos até a entrega do imóvel em 15 de dezembro de 2012 e, portanto, não era obrigação do requerido.

Aduz que os autores não compareceram para receber os valores e aqueles que se encontravam em aberto foram depositados em juízo. Sustenta que os autores não entregaram o imóvel e assim não poderiam exigir o cumprimento da obrigação por parte do réu. Pede a condenação em litigância de má fé por parte dos autores. Requer ao final a improcedência do pedido.

Após regular processo sobreveio sentença de improcedência.

Em
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 2145488) a parte autora/apelante recorreu arguindo a necessidade de reforma da sentença, ante a farta documentação probatória que comprova o vício de consentimento na pactuação da compra e venda.

Diz ainda, que o patrono do apelado não possui procuração nos autos, sendo os atos praticados por este inexistentes, motivo pelo qual entende que deve ser decretada a revelia dos réus.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar por completo a sentença.

Em sede de contrarrazões (Num. 3748185) defendem a lisura do contrato de compra e venda livremente firmado entre as partes, sendo descabida a alegação de vício de consentimento.

Dizem sobre a inexistência de revelia pela suposta ausência de procuração. Aduzem que o referido documento fora juntado aos autos, entretanto quando do desentranhamento do pedido de impugnação à assistência judiciaria gratuita, esta foi juntada àqueles autos, mas por precaução o réu colacionou nova procuração.

O recurso foi desprovido e contra tal decisão, os apelantes interpuseram Agravo interno, alegando que de acordo com a Organização Mundial de saúde a depressão é transtorno psiquiátrico que leva à incapacidade.

Assevera que há irregularidade formal nos autos quanto à procuração do advogado do réu e que deveria ter sido decretada a revelia em desfavor daquele.

Alega que precluiu o direito dos Agravados de corrigirem a ausência de procuração nos autos e que o juízo não deveria ter dado prosseguimento na ação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões apresentados no ID 9103391.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática que julgou improcedente a Apelação mantendo a sentença do juízo singular, que não vislumbrou invalidade no negócio jurídico, em especial vício de consentimento por parte dos envolvidos.

Compulsando os autos, verifico que em 01/03/2012, os apelantes celebraram contrato de compra e venda do terreno urbano, situado à Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, nº 700, registrado no cartório de imóveis, matrícula nº 19.970, pelo valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), até então de propriedade dos apelantes, que outorgaram procuração pública à terceira pessoa Priscila Almeida Marinho (Id. Num. 2145472 – páginas 21/26).

Convencionou-se na ocasião, que o comprador daria um sinal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 38 parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), integralizando o montante convencionado.

Os agravantes afirmam que chegaram a receber a quantia de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), ocasião em que afirmaram não possuírem mais interesse na venda do imóvel.

Depreende-se dos autos, que além do sinal no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), da prestação de R$ 10.000 (dez mil reais), os autores chegaram a receber 27 prestações de R$ 5.000 (cinco mil reais) cada.

Os agravantes alegam, ainda, que o negócio jurídico está eivado de vício de consentimento e, por esse motivo, deverá ser desfeito com o restabelecimento do status quo ante, tendo em vista que à época do ocorrido o recorrente havia sido acometido de uma forte dengue e, após tal fato, apresentou quadro depressivo, ocasião em que o apelado teria se aproveitado de tais circunstâncias para concretizar a realização do negócio jurídico.

Pois bem, as provas coligidas aos autos não corroboram a tese dos apelantes, sobretudo quanto à suposta má-fé dos apelados quando da celebração do negócio jurídico.

Nesse sentido, destaco que de acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Assim, o ônus de demonstrar a má-fé recai sobre quem alega, porquanto não pode ser presumida.

O autor-apelante disse que o apelado sempre insistiu em comprar o imóvel, cujas invertidas sempre eram rejeitadas pelos autores e que somente após ser acometido pela doença acima citada, teria cedido à pressão.

Desnecessário dizer que a mera insistência para a realização de negócio de compra e venda não é capaz de configurar coação ou, de algum modo, macular o negócio jurídico. E, à míngua da prova de que os vendedores tenham sofrido coação física ou moral, forçoso concluir que os termos do negócio, em especial o preço final, foram aceitos voluntariamente.

Prosseguindo, o apelante Gilmar Souza relata que, em meados de junho de 2011, foi acometido de dengue e ficou internado por 14 dias, resultando alguns problemas de saúde, inclusive depressão.

Todavia, essa circunstância, por si só, não vicia a sua manifestação de vontade, sobretudo porque a documentação apresentada não ampara a tese suscitada, pois a venda se perfectibilizou em março de 2012, ao passo que os atestados e receitas médicas são de maio e junho de 2011.

Deveras, a suposta depressão, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente. Ao menos, não há qualquer documento médico contemporâneo à contratação que comprove que, na ocasião, autor se encontrava com suas faculdades mentais comprometidas, apta a torná-la incapaz para o exercício de atos da vida civil.

Desta forma, a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, assevera que a depressão, por si só, não é capaz de macular o consentimento da pessoa,
in verbis:

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA e INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Alegação de que o autor foi induzido a erro pela ré. Contrato de compra e venda firmado entre as partes, na presença de duas testemunhas, com reconhecimento de firma. Renúncia realizada por escritura pública. Inexistência de indícios de que o contrato e a escritura sejam eivados de vício resultante de erro, dolo ou coação. Ausência de erro substancial.
Não comprovado que à época da assinatura do contrato e da escritura o autor se encontra sob efeito de medicação que lhe tolhia a capacidade de discernimento. Eventual quadro depressivo de um dos contratantes que, por si só, não implica em vício de consentimento. Precedentes desta Corte.
Não comprovada a existência de vício de consentimento. Negócio jurídico não anulável. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP - APL: 00038317620138260236 SP 0003831-76.2013.8.26.0236, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DEPRESSÃO E INEXPERIÊNCIA - NÃO RECEBIMENTO DO PREÇO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO - APELAÇÃO TEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA AVALIAR A INTENSIDADE DO TRANSTORNO DEPRESSIVO NO MOMENTO DA EXTERIORIZAÇÃO DO ATO - CONFISSÃO QUANTO AO CONHECIMENTO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PAGAMENTO DO PREÇO AO EX-CÔNJUGE DA AUTORA - VALIDADE DA AVENÇA - RECURSO PROVIDO. I.
O simples fato de a apelada ser portadora de transtorno depressivo é incapaz de macular a vontade por ela exteriorizada
. II. A requerente confessa, em seu depoimento, que tinha conhecimento da compra e venda do imóvel em questão. III. Devem os vícios de consentimento ser provados, de maneira inconteste, para que possam fundamentar a anulabilidade da avença.

(TJ-PR - AC: 2970030 PR 0297003-0, Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 09/11/2005, 18ª Câmara Cível)

Convém destacar que o Art. 171 do Código Civil dispõe expressamente que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - Por incapacidade relativa do agente;

II - Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Deste modo, vislumbra-se que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a perda da sua incapacidade civil ou vício de consentimento à época da formalização do negócio entabulado entre as partes, deixando de atender à regra do art. 373, I, do CPC/15.

Ressalto que para ser reconhecido o vício de consentimento, e ensejar a anulação de negócio jurídico, há necessidade de provas robustas da sua existência, o que não ocorreu no caso em comento.

Cito jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FALTA DE DISCERNIMENTO. DOLO E ERRO. NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTO DO PREÇO. COMPROVADO VIA ESCRITURA PÚBLICA. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.(1). A anulação de negócio de compra e venda manifestada em escritura pública de compra e venda, exige cabal demonstração do alegado vício de consentimento e falta de discernimento. (2) As provas acostadas ao feito atestando que a autora faz tratamento psicológico em razão de depressão, por si só, não permitem a alteração da sentença de improcedência do pedido anulatório, uma vez que não levem à conclusão que a autora praticou negócio jurídico de compra e venda em detrimento de sua livre manifestação de vontade. Até, porque na oportunidade praticou outros negócios jurídicos os quais não têm por viciados. (3). A comprovação e quitação do preço do imóvel restam demonstrados pela própria escritura pública, que goza de fé pública, estando cumprinda a exigência dos art. 319 e 320 do CCB.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70070754270 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 31/01/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - O princípio da identidade física do Juiz não encontra previsão legal no Código de Processo Civil de 2015, em sendo assim, não há que se falar em aplicação de tal princípio em processos sentenciados após sua entrada em vigor. 2 - As provas colhidas no decorrer da instrução processual não demonstram que o contrato de compra e venda celebrado entre os contratantes se ressente de qualquer vício de consentimento e, mesmo que se admita tal hipótese, como a presente demanda foi proposto depois do prazo de quatro anos de sua celebração, suposto direito do autor foi alcançado pelo instituto da decadência, nos termos do que dispõe o artigo 178 do Código Civil. 3 - Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária anteriormente arbitrada no primeiro grau de jurisdição para o percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - Apelação: 04157991420158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

Quanto a alegação de que o advogado do requerido não apresentou procuração nos autos. Incabível tal alegação e não conduz á nulidade ou revelia.

No documento ID Num. 2145481 - Pág. 2, consta procuração do advogado, porém com poderes especiais diversos do objeto da ação.

Ocorre que o caput do art. 105 do CPC, os poderes gerais permitem que o advogado pratique todos os atos processuais, necessitando de poderes específicos apenas para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica.

Diz o referido artigo:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Ademais disto, esclarece a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.

3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.

4.
O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos.

6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1904872 PR 2020/0293367-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

Desta forma, o vício foi completamente sanado pela procuração constante do ID Num. 2145481 - Pág. 2.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Belém, 16/08/2022